Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LITISPENDÊNCIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Autor e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
2. Se o autor propõe duas ações de busca e apreensão contra o mesmo réu, baseadas no mesmo contrato de financiamento, com idêntico veículo alienado fiduciariamente em garantia, configura-se a litispendência e deve haver a extinção do segundo processo sem julgamento do mérito (arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 485, V, todos do CPC).
3. A renegociação do débito mediante instrumento de confissão de dívida não configura novação e o novo descumprimento contratual por parte do devedor não justifica a propositura de outra demanda enquanto a anterior ainda está em trâmite. A desistência da primeira ação, pelo autor, cerca de um mês após a propositura da segunda, não tem aptidão para afastar a litispendência, pois, à ocasião, o Juízo de origem já havia reconhecido o fenômeno processual, extinguindo a segunda demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.